Tribunal: TRF3
Processo: 5163978-58.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
490/740)

5163978-58.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. De início, cumpre observar que haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, de acordo com o disposto no artigo 337, §4o, do novo CPC.

2. In casu, verifica-se do processado que a parte autora ajuizou anteriormente ação idêntica perante a Justiça Federal de Itapeva/SP (no 00109836620114036139), cuja improcedência fora mantida em sede recursal por esta E. Corte (no 0010983-66.2011.4.03.6139/SP), pleiteando o mesmo benefício aqui vindicado, com base nas mesmas alegações e apresentando o mesmo documento como início de prova material aqui acostado (Certidão de Casamento), sem alertar, na peça inaugural, o juízo de primeiro grau acerca dessa situação.

3. Feita tal constatação, observando o conjunto probatório idêntico dos presentes autos, é imperioso constatar que a autora demonstra nã

Inteiro teor:
490/740)

5163978-58.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. De início, cumpre observar que haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, de acordo com o disposto no artigo 337, §4o, do novo CPC.

2. In casu, verifica-se do processado que a parte autora ajuizou anteriormente ação idêntica perante a Justiça Federal de Itapeva/SP (no 00109836620114036139), cuja improcedência fora mantida em sede recursal por esta E. Corte (no 0010983-66.2011.4.03.6139/SP), pleiteando o mesmo benefício aqui vindicado, com base nas mesmas alegações e apresentando o mesmo documento como início de prova material aqui acostado (Certidão de Casamento), sem alertar, na peça inaugural, o juízo de primeiro grau acerca dessa situação.

3. Feita tal constatação, observando o conjunto probatório idêntico dos presentes autos, é imperioso constatar que a autora demonstra não possui, efetivamente, novas provas, capazes de subsidiar novos períodos ou informações nos autos, suficientes para desconstituir o julgado anterior e comprovar o adimplemento da carência mínima necessária. Tais fatos acabam por evidenciar, de forma expressa, a existência da coisa julgada, em razão da tríplice identidade, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Portanto, não cabe a esta E. Corte reapreciar a questão já decidida anteriormente, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada.

4. Apelação da parte autora improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5163978-58.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EVA PEREIRA VEIGA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO SACCOMANO NETO - SP133782-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5163978-58.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EVA PEREIRA VEIGA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO SACCOMANO NETO - SP133782-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença julgou extinta a pretensão, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da ocorrência de coisa julgada. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, atualizado a partir do ajuizamento da pretensão.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, sustentando, em apertada síntese, possuir direito à benesse vindicada, devendo ser afastado o reconhecimento da coisa julgada. Requer, nesses termos, a reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido inaugural.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5163978-58.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: EVA PEREIRA VEIGA

Advogado do(a) APELANTE: FRANCISCO SACCOMANO NETO - SP133782-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO (RELATOR):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

De início, cumpre observar que haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, de acordo com o disposto no artigo 337, §4o, do novo CPC.

In casu, verifica-se do processado que a parte autora ajuizou anteriormente ação idêntica perante a Justiça Federal de Itapeva/SP (no 00109836620114036139), cuja improcedência fora mantida em sede recursal por esta E. Corte (no 0010983-66.2011.4.03.6139/SP), pleiteando o mesmo benefício aqui vindicado, com base nas mesmas alegações e apresentando o mesmo documento como início de prova material aqui acostado (Certidão de Casamento), sem alertar, na peça inaugural, o juízo de primeiro grau acerca dessa situação.

Verifique-se excerto do referido julgado:

“(...)

O benefício de aposentadoria por idade, ao trabalhador rural, encontra-se disciplinado nos artigos 39, inciso I, 48 e 143, da Lei no 8.213/91.

Além do requisito etário, o trabalhador rural deve comprovar o exercício de atividade rural, mesmo que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do benefício.

O dispositivo legal citado deve ser analisado em consonância com o artigo 142, que assim dispõe: "Art. 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. (...)".

Não se exige do trabalhador rural o cumprimento de carência, como dever de verter contribuição por determinado número de meses, senão a comprovação do exercício laboral durante o período respectivo. Conforme entendimento da 8a Turma, suficiente a comprovação do efetivo exercício de atividade rural, mesmo que descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pleiteado, conforme interpretação dos supramencionados artigos.

A autora completou a idade mínima em 06.07.2004 (fls. 07), devendo comprovar o exercício de atividade rural por 138 meses.

Visando a comprovar suas alegações, a requerente acostou aos autos cópia da certidão de casamento, com assento lavrado em 1967, qualificando o cônjuge como lavrador (fl. 7).

Diante da situação peculiarmente difícil no campo, é patente que a mulher labore em auxílio a seu cônjuge, visando ao aumento de renda para obter melhores condições de sobrevivência.

Contudo, conforme consulta realizada ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, cuja juntada aos autos ora determino, o marido da requerente manteve vínculos urbanos nos períodos de 01.05.1975 a 22.10.1976, 27.12.1984 a 12.1986, 10.08.1986 a 30.08.1986, 02.01.1996 a 24.03.1998, 02.10.2006 a 03.11.2008 e de 01.06.2009 a 04.2013 (data da última remuneração registrada). Consta, ainda, que ele contribuiu à Previdência Social, como empresário, nos períodos de 09.1987 a 11.1987 e de 11.1988 a 04.1990.

Nenhuma prova documental nos autos demonstra que o marido da autora exerceu atividade rural após 1967.

Tampouco há qualquer documento que demonstre que a autora é lavradora.

Apesar de os testemunhos colhidos terem afirmado a atividade rurícola da autora, de longa data vem a jurisprudência inclinando-se para a necessidade da prova testemunhal vir acompanhada de, pelo menos, um início razoável de prova documental, resultando até mesmo na Súmula de no 149 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

No mesmo sentido o artigo 55, parágrafo 3o, da Lei 8.213/91, ao dispor que a comprovação do tempo de serviço só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal.

Não podendo se estender a qualificação do cônjuge, a ausência de prova documental, que sirva pelo menos como indício do exercício de atividade rural pela autora, enseja a denegação do benefício pleiteado.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. NÃOCOMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PRECEDENTES. 1. O exercício posterior de atividade urbana pelo cônjuge da autora afasta a admissibilidade da certidão de casamento como início de prova material do exercício de atividade rural no período exigido por lei, para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria por idade rural. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no RESP 944486/SP, Sexta Turma, Relatora Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.11.2008, v.u., D.Je. de 24.11.2008)".

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL. CERTIDÃO DE CASAMENTO, QUALIFICANDO O CÔNJUGE COMO RURÍCOLA. EXERCÍCIO POSTERIOR DE ATIVIDADE URBANA E APOSENTADORIA NESSA CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 1. Para fins previdenciários, embora seja admissível a comprovação de atividade rural mediante a qualificação de lavrador do marido na certidão de casamento, é inaceitável a utilização desse documento como início de prova material quando se constata, como no caso em apreço, que o cônjuge, apontado como rurícola, vem a exercer posteriormente atividade urbana aposentando-se, inclusive, nessa condição. 2. Ausente a comprovação da alegada condição de rurícola por meio de início de prova material, não há como conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, sob pena de violação ao art. 55, § 3o, da Lei n.o 8.213/91. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RESP 947379/SP, Quinta Turma, Relatora Laurita Vaz, j. 25.10.2007, v.u., D.J. de 26.11.2007, p. 240).

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE URBANA NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO REQUERIMENTO. SEGURADO ESPECIAL. DESCARACTERIZAÇÃO. BENEFÍCIO INDEVIDO. 1. Por força do disposto no inciso I do § 8o do art. 9o do Regulamento da Previdência Social, Decreto no 3.048/99, não se considera segurado especial o membro do grupo familiar que possui outra fonte de rendimento decorrente do exercício de atividade remunerada. 2. A teor do disposto no art. 143 da Lei no 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo do benefício, em número de meses idêntico à respectiva carência. 3. Verificado que, no período imediatamente anterior ao requerimento, o recorrente exerceu atividade urbana, bem como efetuou contribuições como autônomo, revela-se descabida a concessão do benefício de aposentadoria rural. 4. Recurso especial improvido." (RESP 361333/RS, Sexta Turma, Relator Paulo Gallotti, j. 26.05.2004, v.u., D.J. de 06.06.2005, p. 375)".

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Posto isso, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento à apelação, porque manifestamente improcedente. Oportunamente, baixem os autos à Vara de origem, observadas as formalidades legais.

(...)”

Feita tal constatação, observando o conjunto probatório idêntico dos presentes autos, é imperioso constatar que a autora demonstra não possui, efetivamente, novas provas, capazes de subsidiar novos períodos ou informações nos autos, suficientes para desconstituir o julgado anterior e comprovar o adimplemento da carência mínima necessária.

Tais fatos acabam por evidenciar, de forma expressa, a existência da coisa julgada, em razão da tríplice identidade, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015.

Portanto, não cabe a esta E. Corte reapreciar a questão já decidida anteriormente, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada. A manutenção integral da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

- Agravo legal interposto pela parte autora insurgindo-se contra a decisão monocrática que reconheceu a existência de coisa julgada material.

- Compulsando os autos verifico a existência de demanda proposta pelo autor, em que requeria restabelecimento de benefício por incapacidade laborativa, julgada improcedente e transitada em julgado. A perícia realizada nos autos conclui pelos mesmos problemas atestados na demanda anterior.

- In casu, verificou-se a existência de outra demanda em nome do requerente, postulando o mesmo benefício, já transitada em julgado.

- A teor do artigo 467 do CPC, a coisa julgada material impede discutir-se em outro processo o que já restou decidido em outra ação.

- A Carta Magna em seu art. 5.o, inciso XXXVI estabelece: "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada". A inserção da regra, dentro do art. 5.o, da Constituição, atinente aos direitos e garantias individuais, alçou a coisa julgada a uma garantia fundamental do indivíduo.

- Não cabe a esta C. Corte reapreciar a questão já decidida em ação anterior, tendo em vista estar sob o crivo da coisa julgada material.

- Por se tratar de matéria de ordem pública, havendo indícios da ocorrência de coisa julgada, deve ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do § 3o do artigo 267 do CPC. Afigura-se a ocorrência de coisa julgada, que impõe a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC.

- Não vejo demonstrados os elementos a caracterizar o dolo e a conduta descrita no artigo 17 do Código de Processo Civil, de modo a justificar a imposição de penalidades. Afasto, portanto, a alegação de litigância de má-fé.

- A decisão monocrática com fundamento no art. 557, caput e § 1o-A, do C.P.C., que confere poderes ao relator para decidir recurso manifestamente improcedente, prejudicado, deserto, intempestivo ou contrário a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, sem submetê-lo ao órgão colegiado, não importa em infringência ao CPC ou aos princípios do direito.

- É assente a orientação pretoriana no sentido de que o órgão colegiado não deve modificar a decisão do Relator, salvo na hipótese em que a decisão impugnada não estiver devidamente fundamentada, ou padecer dos vícios da ilegalidade e abuso de poder, e for passível de resultar lesão irreparável ou de difícil reparação à parte.

- Agravo improvido."

(TRF 3a Região, AC no 00009382420154039999, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Tânia Marangoni, e-DJF3 Judicial 1 28/08/2015)

Determino, por fim, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, observada a gratuidade processual concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, nos termos ora consignados.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. De início, cumpre observar que haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, de acordo com o disposto no artigo 337, §4o, do novo CPC.

2. In casu, verifica-se do processado que a parte autora ajuizou anteriormente ação idêntica perante a Justiça Federal de Itapeva/SP (no 00109836620114036139), cuja improcedência fora mantida em sede recursal por esta E. Corte (no 0010983-66.2011.4.03.6139/SP), pleiteando o mesmo benefício aqui vindicado, com base nas mesmas alegações e apresentando o mesmo documento como início de prova material aqui acostado (Certidão de Casamento), sem alertar, na peça inaugural, o juízo de primeiro grau acerca dessa situação.

3. Feita tal constatação, observando o conjunto probatório idêntico dos presentes autos, é imperioso constatar que a autora demonstra não possui, efetivamente, novas provas, capazes de subsidiar novos períodos ou informações nos autos, suficientes para desconstituir o julgado anterior e comprovar o adimplemento da carência mínima necessária. Tais fatos acabam por evidenciar, de forma expressa, a existência da coisa julgada, em razão da tríplice identidade, incidindo o preceito contido no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil/2015. Portanto, não cabe a esta E. Corte reapreciar a questão já decidida anteriormente, que não dispõe mais de recurso, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada.

4. Apelação da parte autora improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.